Tribunal: TCU
Processo: 036.512/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 721/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.512/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Barbara Resende de Moraes (XXX.908.334-XX) ; Beatrice Resende de Moraes (XXX.908.594-XX) ; Jose Miguel Pereira Leite (XXX.545.521-XX) ; Levi de Castro Leite Neto (XXX.545.531-XX) ; Marcone Angelo Godinho Lucas de Sousa (XXX.381.092-XX) ; Maria Goncalves da Silva (XXX.130.731-XX) ; Rosana Resende de Moraes (XXX.949.864-XX) ; Solange de Oliveira Guimaraes (XXX.273.407-XX) ; Verena Flavia Guimaraes Baptista (XXX.792.107-XX) ; Zelia Maria Pereira da Silva (XXX.431.214-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.